Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-82.2018.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-82.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento à Apelação Cível da ré para julgar improcedente a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, ficando prejudicados os demais argumentos apresentados, assim como a Apelação interposta pelo autor, além de inverter o ônus da sucumbência.

O embargante diz que o acórdão deixou de aplicar ao caso a legislação consumerista e manifesta inconformismo com a decisão.

Pede o prequestionamento dos artigos 113 e 442 do Código Civil, bem como artigos 6º e 51, inciso XI do Código de Defesa do Consumidor, art. 54 da lei 13.097/15 e art. 474 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante diz que o acórdão deixou de aplicar ao caso a legislação consumerista e manifesta inconformismo com a decisão.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“As partes firmaram em 20/4/2012 treze contratos de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel (Cota de Unidade Hoteleira Autônoma) do Empreendimento Malai Manso Hotel Iate Golfe & Resort por R$63.692,17 cada uma. Convencionaram o pagamento de R$1.769,22 no ato da assinatura, mais R$60.135,48 em 34 parcelas mensais e sucessivas de R$1.769,22, com primeiro vencimento em 20/5/2012, corrigidas conforme pactuado, mais 1 parcela de R$1.769,47 em 20/3/2015.

O Capítulo X do Contrato, que contém as cláusulas de rescisão, não traz a hipótese de atraso na outorga da escritura, e sobre esse ato o Capítulo XII enuncia que ocorrerá após a quitação integral do preço da aquisição e a partir do registro definitivo da incorporação imobiliária do Condomínio, momento em que a vendedora notificará o comprador para receber esses documentos. E mais, deverá ser solicitada pelo comprador com antecedência mínima de 15 dias, por correspondência protocolada no endereço comercial da vendedora.

No caso concreto, o autor amparou o pedido de rescisão em diversas supostas inadimplências da vendedora, sobretudo a referente ao atraso da outorga, que, aliás, foi o único fundamento utilizado na sentença. Como ele não recorreu em relação às demais, o Tribunal de Justiça deve apreciar somente essa arguição.

Os documentos anexados aos autos mostram que a demora foi de apenas 3 meses, portanto inexpressiva para justificar a anulação pretendida.

Em 30/1/2018 (ID. n. 132119747, pág. 10), após a notificação realizada em 16/1/2018 (ID. n. 132119747, pág. 10), a ré informou que as matrículas já haviam sido individualizadas e que o Cartório estava providenciando a solução de questões inerentes ao empreendimento que era inédito na região, o que causou o atraso.

No dia 2/4/2018 (ID. n. 132119840), dois meses antes do ajuizamento da presente lide em 06/06/2018, a requerida notificou o autor sobre a liberação dos documentos para a outorga da escritura, no entanto ele permaneceu inerte.

Por conseguinte, uma vez que a razão principal alegada para a sua rescisão foi resolvida antes mesmo da distribuição deste processo e o saneamento de eventual defeito tem preferência sobre a anulação, o Contrato deve ser mantido (princípio da conservação dos negócios jurídicos).
”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos artigos 113 e 442 do Código Civil, bem como artigos 6º e 51, inciso XI do Código de Defesa do Consumidor, art. 54 da lei 13.097/15 e art. 474 do Código Civil. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022